Tribunal: STF
Processo: Rcl 79982
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no agravo regimental na reclamação. Intimação pessoal do Ministério Público. Protocolo eletrônico. Recebimento eletrônico pelo MPF de mandados de intimação do STF. Intempestividade. Inobservância do prazo recursal de cinco dias. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental desprovido. 



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto pelo Procurador-Geral da República de decisão que não conheceu de agravo regimental em razão de sua intempestividade.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal é tempestivo, considerando a intimação por mandado judicial e remessa de arquivo digital da decisão via Sistema de Protocolo Eletrônico da Assessoria de Controle Judicial da PGR.



    III. Razões de decidir



    3. O agravante não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão impugnada.



    4. A prova da intimação pessoal do Procurador-Geral da República decorreu de ato formal praticado por Oficial de Justiça desta Corte, que certificou tanto o recebimento do arquivo digital do inteiro teor da decisão e do mandado de intimação enviados por meio do Sistema de Protocolo Eletrônico da Assessoria de Controle Judicial da PGR quanto a ciência para todos os efeitos legais.



    5. Em se tratando de autos eletrônicos, necessária se faz a reinterpretação do conceito de “vista dos autos”, tradicionalmente vinculado ao suporte físico, para fins de intimação e contagem de prazos.



    6. O sistema eletrônico permite o acesso contínuo aos autos e a disponibilização praticamente instantânea dos documentos às partes e a seus procuradores no momento da intimação eletrônica.



    7. O recebimento no MPF de mandados de intimação expedidos pelo STF por intermédio do Protocolo Eletrônico assegura os efeitos produzidos pela intimação pessoal, conforme expressamente autorizado por tratativas firmadas entre o MPF e o STF. 



    8. O prazo para interposição de agravo regimental em matéria criminal é de cinco dias, conforme o art. 317 do RISTF c/c art. 798 do CPP. 



    9. No caso concreto, a intimação do agravante foi realizada em 26.8.2025, com o prazo recursal finalizando em 1º.9.2025, ao passo que a petição de agravo regimental foi protocolizada apenas em 19.9.2025, configurando-se, portanto, a intempestividade.



    IV. Dispositivo 



    10. Agravo regimental a que se nega provimento.